Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, é medida excepcional, não podendo ser manejada sem o prévio cotejo do caso e das circunstâncias fáticas.
2. O fato de serem os denunciados moradores de rua, isoladamente, não é justificativa para a prisão para conveniência da instrução criminal.
3. Recurso não provido.